Tribunal: STF
Processo: MS 39764
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Reclamação disciplinar. Instauração de processo administrativo disciplinar. Decadência. Alegação de nulidade da portaria com fundamento em supostos vícios no julgamento da reclamação disciplinar. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, em virtude da instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra magistrado, em que se postula a nulidade da Portaria deflagradora da persecução, sob o fundamento de que a reclamação disciplinar que a precedeu continha vício de incompetência, porque instaurada de ofício pelo Corregedor Nacional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há decadência no caso vertente, pois a reclamação disciplinar a que o impetrante imputa vício de origem foi instaurada em 6/10/2023, ao passo que a presente impetração data de 10/6/2024, quando já ultrapassado o prazo de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    III. Razões de decidir



    3. A nulidade da Portaria do PAD, almejada pelo impetrante, surge tão somente como suposta consequência da estrita alegação de vício de incompetência na instauração da reclamação disciplinar precedente.



    4. O impetrante tem ciência da instauração da reclamação disciplinar, a que imputa vício, desde então, sendo inviável manejar este remédio constitucional para veicular a aludida impugnação quando já decorrido o prazo decadencial previsto na Lei.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009; art. 23; Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, arts. 5º, XI e 9º, I, “i”).



    Jurisprudência relevante citada: MS 31017/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21/9/2020; MS 33668 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/6/2017; MS 28384 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/9/2015.